Tribunal: TJDFT
Processo: 0715233-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. MONITORAMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA OBJETIVA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO RÉU VINÍCIUS DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU ÍTALO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recursos de apelação em face da sentença que condenou o réu Ítalo como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 e o réu Vinicius como incurso no artigo 35, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: i) absolvição, ao argumento de fragilidade probatória; ii) afastamento da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06; iii) prequestionamento da matéria.
III – Razões de decidir:
3. De rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, pois fundamentadas em um arcabouço probatório firme e consistente, decorrente de um valioso e intenso trabalho de investigação policial, que contou, inclusive, com monitoramentos e filmagens realizadas durante cerca 25 (vinte e cinco) dias, logrando comprovar a prática dos crimes imputados aos recorrentes.
4. Além das situações destacadas no minucioso relatório policial sobre o envolvimento dos acusados com a traficância na QNN 08, da Ceilândia, as testemunhas policiais apresentaram relatos detalhados sobre as condutas dos recorrentes e demais envolvidos.
5. As versões apresentadas pelas testemunhas policiais, além de encontrarem respaldo nas demais provas dos autos, são absolutamente verossímeis não havendo incongruência ou distorção entre elas, sendo que, conforme entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte, os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
6. Em relação ao “quantum” de aumento na primeira fase, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. Incide a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois a traficância se deu nas proximidades de escola, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes e/ou frequentadores dos locais, bem como que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
8. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV - Dispositivo:
9. Recurso do réu Vinicius desprovido. Recurso do réu Ítalo parcialmente provido.